Tribunal: TJMT
Processo: 0046705-28.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046705-28.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORVALINO WILL - CPF: 207.498.131-72 (EMBARGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ELIZIAR EDGAR WILL - CPF: 771.532.861-87 (EMBARGANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98, § 3º, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida em ação monitória, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado em razão da ausência de manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Requer a integração do acórdão para consignar a incidência da condição suspensiva de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC e à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente e concluiu pelo seu indeferimento, diante da ausência de comprovação da alegada insuficiência econômica.

6.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC constitui efeito jurídico exclusivo da concessão da gratuidade da justiça.

7.

Tendo sido rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita, inexiste fundamento legal para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e das demais verbas decorrentes da sucumbência.

8.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC depende da concessão da gratuidade da justiça. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando o benefício da gratuidade da justiça foi expressamente indeferido. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliziar Edgar Will contra acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Ação Monitória n.º 0046705-28.2015.8.11.0041, por meio do qual foi conhecido o recurso de apelação e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, embora tenha sido beneficiado pela gratuidade da justiça no curso da demanda, o acórdão deixou de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Afirma que a ausência dessa ressalva pode ensejar a adoção de medidas executivas imediatas para cobrança dos honorários advocatícios e demais encargos sucumbenciais, em desconformidade com o regime jurídico aplicável ao beneficiário da assistência judiciária gratuita. Destaca que a suspensão da exigibilidade decorre diretamente da lei e requer a integração do julgado para que conste expressamente do dispositivo que as verbas sucumbenciais impostas em seu desfavor permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e fazer constar expressamente do acórdão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais arbitrados em seu desfavor.

Sem contrarrazões (id 376314366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente e concluiu pela manutenção do seu indeferimento, tendo em vista que o embargante deixou de apresentar documentos capazes de demonstrar concretamente a alegada insuficiência econômica, mesmo após o indeferimento do benefício em primeiro grau e após a oposição de embargos de declaração. Destacou-se, ainda, o regular recolhimento do preparo recursal, circunstância que afastou a presunção de impossibilidade financeira invocada pelo recorrente.

Dessa forma, tendo sido expressamente rejeitado o pedido de concessão da gratuidade da justiça, inexiste omissão quanto à aplicação do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais constitui consequência jurídica restrita ao litigante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Não sendo o embargante beneficiário da gratuidade da justiça, não há fundamento legal para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais ou das demais verbas decorrentes da sucumbência.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026